Tribunal: TJMT
Processo: 0009376-64.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009376-64.2013.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIA SOUZA DA SILVA - CPF: 617.130.401-82 (JUIZO RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), NOEMIA SOUZA DA SILVA - CPF: 617.130.401-82 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇAO DE FAZER COM COBRANÇA –
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – AVALIAÇÃO FUNCIONAL –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 91/2005 –
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA –

PAGAMENTO EM DOBRO NÃO CABIMENTO
–

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 –
Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realiza-la.

2 -
E
nquanto o servidor se encontrar em atividade, tem a Administração Pública discricionariedade (conveniência e oportunidade) em escolher o melhor momento para que ele goze da licença-prêmio ou que haja dotação orçamentária para a sua indenização, dotação qual não foi comprovada pela autora, ônus que lhe incumbia (artigo 373, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
no único 0009376-64.2013.8.11.0004, que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora NOEMIA SOUZA DA SILVA na classe “A”, nível 2 desde abril de 2010, Classe “B”, nível 2, desde abril de 2012 e classe “B”, nível 3 desde abril de 2013, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como, ao pagamento da diferença dos reflexos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário, bem como, ao pagamento em dobro de licença-prêmio referente ao período de abril de 2007 a abril de 2012.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/73 (id.

1969049, id. 1969058, e id.1969068).

Inconformada,
Noêmia Souza da Silva
opôs embargos de declaração (id. 1969077 e id. 1969086), os quais foram recebidos e rejeitados (id 1969160).

Não houve recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id
2430799
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
no único 0009376-64.2013.8.11.0004, que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido na obrigação de promover o reenquadramento funcional da servidora NOEMIA SOUZA DA SILVA na classe “A”, nível 2 desde abril de 2010, Classe “B”, nível 2, desde abril de 2012 e classe “B”, nível 3 desde abril de 2013, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, bem como, ao pagamento da diferença dos reflexos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário, bem como, ao pagamento em dobro de licença-prêmio referente ao período de abril de 2007 a abril de 2012.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/73 (id.

1969049, id. 1969058, e id.1969068).

Inconformada,
Noêmia Souza da Silva
opôs embargos de declaração (id. 1969077 e id. 1969086), os quais foram recebidos e rejeitados (id 1969160).

Não houve recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente pertence aos quadros de servidores públicos do Município de Barra do Garças-MT e está lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desde 12.04.2007, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme documentos juntados aos autos.

Relatou que se encontra enquadrada na classe A, nível 1, embora já tenha preenchido os requisitos necessários à sua elevação para os níveis 2 e 3 e para a classe B, conforme preconizam os artigos 12,13, 13 e 15 da Lei Complementar 091/05.

Afirma que já requereu administrativamente a sua progressão, tendo sido emitido parecer positivo, além de ter pleiteado pelo gozo ou recebimento de licença-prêmio em 13/08/2012, sem que tenha recebido qualquer resposta. Requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial, com determinação para que o requerido promova a sua elevação para os níveis 2 e 3 e classe B, com a incidência dos respectivos acréscimos aos seus vencimentos, condenação do requerido ao pagamento das verbas retroativas referentes à sua elevação de classe e nível; seja o município compelido ao pagamento em dobro da licença-prêmio não usufruída, devendo os acréscimos observados incidirem nas férias e decimo terceiro salário.

É O QUE MERECE REGISTO

Da analise do diploma legal que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças – Lei Complementar 091/2005 – se infere que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à alteração de classe, observadas as exigências fixadas.

O art. 12, IV, “b” da Lei Complementar 091/2005 dispõe acerca dos requisitos exigidos para a progressão horizontal. Vejamos:

Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem

a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas.

Além dos requisitos elencados no artigo supracitado, deve o servidor observar o cumprimento do intervalo de no mínimo 03 (três) anos da classe “A” para a classe B, conforme dispõe o art. 14 do mesmo diploma legal, que assim disciplina:

“art. 14. A progressão horizontal dos profissionais do sistema único de saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes de cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

No caso vertente observam-se preenchidos os requisitos necessários à progressão horizontal, em conformidade com o dispõem os artigos 12,IV “b” e 14 da Lei Complementar 91/2005.

Nesse sentido, estando sob a vigência da mesma lei supramencionada anteriormente, para que se venha a ser deferido seu pedido de elevação vertical, deve ser preenchido os requisitos previstos no artigo 15, da Lei Complementar no 91/2005:

"Art. 15o. O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho; II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos."

Da análise do artigo em questão, verifica-se que o legislador Municipal, ao redigir tal norma, de acordo com o inciso I, concedeu à administração pública a discricionariedade de definir quando o servidor estaria apto à progressão numérica (vertical), ensejando assim a disposição de mecanismos de aperfeiçoamento de seu funcionalismo.

Todavia, o inciso II do mesmo ditame legal vai além e concede prazo de 03 (três) anos para que o administrador público realizasse tais procedimentos, visando auferir o desempenho e a produtividade de seus servidores.

Assim, trata-se de poder-dever do ente público em realizar tais avaliações.

Passado tal prazo, sem avaliação de desempenho, é direito do servidor pleitear sua progressão.

Ressalto que as partes não juntaram aos autos qualquer documento atestando a realização de processo anual específico de avaliação de desempenho para assegurar sua progressão vertical conforme inciso I.

Assim, a Requerente faz jus ao disposto no § 2o do artigo 15: § 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Ademais, era dever do requerido comprovar qualquer impedimento da autora em progredir funcionalmente, como requerido na inicial.

De acordo com a Lei Específica para cada nível vertical a Requerente tem o direito ao acréscimo de 3%, conforme previsto no artigo 16 da mesma Lei: "Art. 16.

Para a progressão vertical, a diferença entre um nível e o outro imediatamente será de 3% (três por cento)." Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL - PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.” (Apelação, 32535/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. Márcio Vidal, Data do Julgamento 26/01/2016, Data da publicação no DJE 29/01/2016)

“(...) Ao servidor público é assegurado o direito ao devido enquadramento originário na carreira, nos termos da lei vigente à data de sua posse e exercício. Para o enquadramento inicial do servidor público não se aplica as exigências e requisitos necessários para movimentação horizontal ou vertical na carreira, pois não se confunde enquadramento de acesso e progressão funcional.” (Apelação / Reexame Necessário, 22036/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/02/2011, Data da publicação no DJE 16/03/2011)"

"APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2 - Não há como negar aplicabilidade à Lei Municipal vigente, que instituiu a progressão funcional, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, sem fazer prova do alegado. 3 - Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 4 - A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Os juros de mora serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necesária 47009/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)".

No caso dos autos, é incontestável

o direito da parte autora em receber a diferença entre o subsídio percebido e o fato devido pelo enquadramento na classe “A”, nível 2, desde o mês de abril de 2020; classe “B’, nível 2, desde o mês de abril de 2012 e classe “B”, nível 3, desde abril de 2013.

DA LICENÇA-PRÊMIO.

Quanto a concessão de licença prêmio, cumpre observar que a Lei Orgânica do Município – artigo 93, §1o, “b”, prevê a possibilidade de sua conversão em pecúnia, quando não gozada e preenchido os requisitos legais: “Art. 93 – O Município instituiu regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a: (...) §1o: Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições: b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.”

De fato, o dispositivo legal que trata do tema estabelece que, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a três meses de licença prêmio com remuneração de cargo, com a possibilidade de conversão do benefício não usufruído no tempo oportuno.

No entanto, por ser a licença-prêmio direito inconteste dos servidores públicos, ocorre que é pressuposto para a autorização da sua conversão não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJMT e, em consequência, estando a servidora em atividade, o pedido não merece respaldo. Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. Na hipótese, conforme registro do acórdão combatido, a recorrente não está aposentada, pois, apesar de já contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço e 61 (sessenta e um) de idade, ainda encontra-se em atividade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Agrg no REsp 1349282/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 12/06/2015)"

Ademais, enquanto o servidor se encontrar em atividade, tem a Administração Pública discricionariedade (conveniência e oportunidade) em escolher o melhor momento para que ele goze da licença-prêmio ou que haja dotação orçamentária para a sua indenização, dotação qual não foi comprovada pela autora, ônus que lhe incumbia (artigo 373, I do CPC).

Do exposto,

RETIFICO, em parte
, a sentença, quanto ao pagamento em dobro da licença-prêmio, na forma consignada alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020